Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-54.2025.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Acusado condenado com base em provas firmes e harmônicas.

Readequação das reprimendas na primeira fase dosimétrica.

Mantida a regência prisional.

Recurso parcialmente provido.